Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra a sentença que não recebeu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC, diante do não cumprimento da determinação de emenda.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia está em se saber se é caso de indeferimento da inicial por descumprimento de determinações de emenda à inicial.
III. Razões de decidir
3. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 801 e 924, I, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: Não procede o argumento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se ficou expressamente registrado que a petição inicial foi indeferida pela não observância da determinação de emenda.

_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 321, parágrafo único, 330, inciso VI, e 485, inciso I, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1987799, 0719064-25.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.